Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, em sede liminar, deferiu pedido de curatela provisória formulado pela filha do agravante, sob a alegação de que o genitor apresentaria quadro demencial irreversível, conforme relatório médico unilateral juntado à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de curatela provisória de forma liminar, sem a prévia realização de perícia médica judicial e diante da ausência de elementos que comprovem de forma robusta a incapacidade civil do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela provisória, por implicar severa restrição à autonomia civil, exige prova inequívoca da incapacidade, o que não se verifica quando os documentos apresentados indicam apenas déficit cognitivo discreto, sem comprometimento das funções essenciais da vida civil.
4. O art. 753, § 2o, do CPC, estabelece que a interdição deve estar lastreada em laudo pericial detalhado, inexistente nos autos, o que inviabiliza a imposição da medida em sede liminar.
5. A certidão do oficial de justiça atesta que o agravante demonstrou pleno discernimento e autonomia ao momento da citação, o que enfraquece a alegação de incapacidade civil.
6. A decisão agravada impôs bloqueio integral das contas bancárias do agravante, o que causou prejuízos relevantes à sua subsistência, sem que houvesse demonstração de risco iminente à sua integridade ou patrimônio.
7. O fato de o agravante ter sido vítima de golpe financeiro não é, por si só, indicativo de incapacidade civil, sendo necessária a apuração detalhada do contexto das transações realizadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.